Tribunal: TJMT
Processo: 1033523-66.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033523-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Consórcio, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), GIOVANI DADALT CRESPANI - CPF: 611.549.970-49 (EMBARGANTE), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (EMBARGANTE), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (EMBARGADO), DANIELA CORDEIRO TURRA - CPF: 294.005.428-28 (ADVOGADO), HENRIQUE MARCATTO - CPF: 147.736.698-96 (ADVOGADO), MAXWEL SOARES OLIVEIRA - CPF: 112.191.646-58 (ADVOGADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 177.367.968-66 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), SILVIA COUTINHO PEDROSO - CPF: 160.027.348-30 (ADVOGADO), OPCAO COMERCIO DE OLEOS RESIDUAIS E VERNIZES LTDA - CNPJ: 12.576.678/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a falta de liquidez de contrato de consórcio e extinguir a execução, sob a alegação de omissão quanto à fixação da sucumbência.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários de sucumbência, considerando a extinção da execução reconhecida na decisão de segundo grau.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. Inexistência de omissão, pois, conforme entendimento consolidado pelo STJ, não cabe fixação de honorários sucumbenciais em decisão de Agravo de Instrumento, devendo tal fixação ocorrer na ação originária.

5. Eventual fixação de verba honorária deverá ser realizada pelo juízo de origem, quando da extinção formal da execução.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A extinção da execução reconhecida em agravo de instrumento não implica automática fixação de honorários sucumbenciais no segundo grau, competindo ao juízo de origem fixar os ônus da sucumbência na ação principal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08.08.2022; STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
GIOVANI DADALT CRESPANI e OUTRA
contra acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento

nº
1033523-66.2024.8.11.0000
, interposto em desfavor de
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, deu proveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela parte executada em ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de participação em grupo de consórcio.

II. Questão em discussão:

2. A questão controvertida consiste em verificar se o contrato de consórcio contemplado constitui título executivo extrajudicial líquido e certo, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir:

3. O contrato de adesão a grupo de consórcio, mesmo contemplado, não preenche os requisitos de certeza e liquidez exigidos para a execução forçada, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. A falta de um valor determinado e a necessidade de cálculos complexos para aferição do montante devido impedem sua execução como título extrajudicial.

5. A exigibilidade do título demanda a prévia apuração do saldo devedor em procedimento adequado, não podendo ser cobrada diretamente em execução forçada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido para reconhecer a inexigibilidade do título e extinguir a execução.

Tese de julgamento:
“O contrato de adesão a grupo de consórcio, ainda que contemplado, não possui liquidez e certeza suficientes para lastrear execução de título extrajudicial, devendo a cobrança do débito ser realizada pelas vias ordinárias.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 783, 786 e 803, I; Lei nº 11.795/2008, art. 10, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2334313/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 423753/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.06.2020.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e vícios no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] apesar de corretamente extinguir a execução, consta no acórdão um erro material quanto à necessária distribuição da sucumbência [...]
”;

2)
“
[...] o acórdão proferido possui natureza de decisão terminativa, colocando fim ao processo de execução. Assim, deve ser atribuída a sucumbência [...]
”; e

3)
“
[...] É indiscutível que a responsabilidade pela sucumbência deve recair sobre a parte embargada, que deu causa à propositura de uma demanda inadequada por incerteza e iliquidez da pretensão executiva [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões alegadas.

A parte Embargada, embora devidamente intimada, deixou decorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 281782351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, em especial a respeito da fixação de honorários de sucumbência em razão do efeito translativo do acórdão.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

Como já bem colocado no voto embargado, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Isso porque o Agravo julgado limitou-se a reconhecer a nulidade da execução em virtude da ausência de liquidez do contrato de adesão a grupo de consórcio, de modo que
cabe ao juiz de piso a extinção da ação originária e, naqueles autos, fixar o valor da verba honorária e os ônus sucumbenciais.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025